Tribunal: STM
Processo: 7000196-81.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 17 DA LEI 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. RENOVAÇÃO DE PEDIDO. CLAÚSULA REBUS SIC STANTIBUS. ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO (ART. 390 DO CPPM). NÃO CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. I – A Decisão que decreta a prisão preventiva é orientada pela cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual poderá o julgador revogá-la se, no curso do processo, verificar a falta de motivos para a sua subsistência, conforme a dicção do art. 259 do CPPM. II – O direito ao processo com duração razoável ou célere não implica a equivocada concepção do direito a um processo precipitado. A condução do feito em prazo razoável é aquele que não permite espaços para a morosidade estatal e, ao mesmo tempo, preserva as garantias individuais e os direitos processuais das partes. III – A aferição da razoabilidade da duração de um processo demanda o exame, dentre outros critérios, da quantidade de acusados, da gravidade dos delitos imputados, da complexidade dos fatos e da amplitude do arcabouço probatório. IV – Diante da pluralidade de Acusados, da complexidade dos fatos, da densidade da prova produzida e, principalmente, do quão avançada já se encontra a marcha processual até o momento (fase de saneamento - art. 430 do CPPM), não se vislumbra qualquer indicativo de letargia do aparato estatal. V - A extrapolação do prazo de 50 dias da marcha processual, prevista no art. 390 do CPPM, somente conduzirá à ilegalidade da mencionada prisão em caso de injustificada morosidade da atuação dos agentes estatais, o que não se constata na hipótese em comento. VI – Ordem negada. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/05/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000196-81.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: WILLIAN CUNHA SANTOS
ADVOGADO(A): RUBENIQUE PEREIRA DA SILVA (OAB SP351315)
ADVOGADO(A): LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE (OAB SP503042)
ADVOGADO(A): FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA (OAB SP459119)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
27/05/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 08/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E JULGAR
IMPROCEDENTE O "HABEAS CORPUS" IMPETRADO, PARA NEGAR A
ORDEM PLEITEADA E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM
DESFAVOR DE WILLIAN CUNHA SANTOS, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO GUIDO
AMIN NAVES, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
DA DEFESA, DR. FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA, E A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
IMPEDIDO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000196-81.2025.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: WILLIAN CUNHA SANTOS
ADVOGADO(A): RUBENIQUE PEREIRA DA SILVA (OAB SP351315)
ADVOGADO(A): LUCAS DANIEL COLLANTONI MARTINS VICENTE (OAB SP503042)
ADVOGADO(A): FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA (OAB SP459119)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
EMENTA
HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 17
DA LEI 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI
DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. RENOVAÇÃO DE PEDIDO.
CLAÚSULA REBUS SIC STANTIBUS. ART. 259 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR
(CPPM).
MANUTENÇÃO
DOS
REQUISITOS DA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO (ART. 390 DO
CPPM). NÃO CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO
UNÂNIME.
I – A Decisão que decreta a prisão preventiva é orientada pela cláusula rebus sic
stantibus, segundo a qual poderá o julgador revogá-la se, no curso do processo,
verificar a falta de motivos para a sua subsistência, conforme a dicção do art.
259 do CPPM.
II – O direito ao processo com duração razoável ou célere não implica a
equivocada concepção do direito a um processo precipitado. A condução do
feito em prazo razoável é aquele que não permite espaços para a morosidade
estatal e, ao mesmo tempo, preserva as garantias individuais e os direitos
processuais das partes.
III – A aferição da razoabilidade da duração de um processo demanda o exame,
dentre outros critérios, da quantidade de acusados, da gravidade dos delitos
imputados, da complexidade dos fatos e da amplitude do arcabouço probatório.
IV – Diante da pluralidade de Acusados, da complexidade dos fatos, da
densidade da prova produzida e, principalmente, do quão avançada já se
encontra a marcha processual até o momento (fase de saneamento - art. 430 do
CPPM), não se vislumbra qualquer indicativo de letargia do aparato estatal.
V - A extrapolação do prazo de 50 dias da marcha processual, prevista no art.
390 do CPPM, somente conduzirá à ilegalidade da mencionada prisão em caso
de injustificada morosidade da atuação dos agentes estatais, o que não se
constata na hipótese em comento.
VI – Ordem negada. Decisão Unânime.
7000196-81.2025.7.00.0000
40001371748 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o Habeas Corpus
impetrado, para negar a ordem pleiteada e manter a prisão preventiva decretada em desfavor
de WILLIAN CUNHA SANTOS, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Declarou-se
impedido o Ministro GUIDO AMIN NAVES, na forma do art. 149 do RISTM. Ausente,
justificadamente, o Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Na forma regimental, usaram da
palavra o Advogado da Defesa, Dr. Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, e a Vice-Procuradora-
Geral da Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia.
Brasília, 27 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados
Dr. Rubenique Pereira da Silva (OAB/SP 351.315) e Dr. Felipe Cassimiro Melo de Oliveira
(OAB/SP 459.119), em favor do civil Willian Cunha Santos. Os Impetrantes pleiteiam a
soltura do Paciente, que atualmente tem sua liberdade restringida por prisão preventiva, em
virtude de ordem proferida pelo MM. Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 2ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM).
Na origem, o Paciente responde à Ação Penal Militar (APM) 7000059-
73.2024.7.02.0002, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no art. 17 - comércio
ilegal de arma de fogo, c/c os artigos 1º e 19, todos da Lei 10.826/2003, conforme Denúncia
ofertada em 27.2.2024 (evento 1 – APM) e aditada em 30.4.2024 (evento 105 – APM).
Em 24.4.2024, o Ministério Público Militar (MPM) representou pela prisão
preventiva do Réu, com fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b” e “c”, todos do
Código de Processo Penal Militar - CPPM (evento 1 – Pedido de Prisão Preventiva 7000115-
09.2024.7.02.0002).
O Juiz compreendeu existirem provas da materialidade e indícios suficientes de
autoria e que, dessa forma, os motivos para o aprisionamento cautelar estavam presentes.
Assim, decretou a prisão preventiva com fundamento nos mencionados dispositivos (evento 5
– Pedido de Prisão Preventiva 7000115-09.2024.7.02.0002).
Em 4.6.2024, foi impetrado o primeiro pleito de revogação da prisão preventiva
em favor do referido Paciente, por meio do HC 7000386-78.2024.7.00.0000, de minha
relatoria.
Em Acórdão proferido em 29.8.2024, o Plenário do Superior Tribunal Militar
(STM), por unanimidade, resolveu julgar improcedente o Writ para negar a ordem pleiteada e
manter a prisão preventiva em desfavor do Paciente.
7000196-81.2025.7.00.0000
40001371748 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A preservação dos pressupostos autorizadores da medida acautelatória foi
novamente aferida pelo Juízo a quo nas Decisões de 27.8.2024, 8.11.2024 e 12.2.2025,
oportunidades em que o Magistrado resolveu pela manutenção da prisão (eventos 184, 204 e
223 - Pedido de Prisão Preventiva 7000115-09.2024.7.02.0002).
Neste Writ, os Impetrantes narram que, após a apresentação das Alegações
Finais na APM 7000059-73.2024.7.02.0002, a Defesa pleiteou a concessão da liberdade
provisória. Contudo, a autoridade apontada como coatora deixou de apreciar a pretensão
deduzida e determinou uma série de diligências adicionais. Argumentam que tais diligências
não se mostram imprescindíveis para a avaliação da necessidade de manutenção da prisão
cautelar e, por isso, acarretam um excesso de prazo desproporcional para a custódia do
Paciente.
Nesse sentido, alegam que as novas diligências ordenadas pelo Juízo não
justificam a perpetuação da prisão preventiva por tempo indeterminado. Adicionalmente,
ressaltam que a Constituição da República de 1988 (CR/88), em seu art. 5º, inciso LXXVIII,
assegura ao Paciente o direito a um julgamento dentro de um prazo razoável e, diante disso,
invocam a necessidade de o Poder Judiciário agir com celeridade, economia processual e
eficiência na análise do caso.
Com espeque nesses argumentos, formalizam pedido de soltura do Paciente
para que ele possa responder o processo em liberdade. Subsidiariamente, caso as
peculiaridades do caso demandem, requerem a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP).
Por Decisão de 2.4.2025, foram requisitadas informações à autoridade coatora,
o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM (evento 7 – HC
7000196-81.2025.7.00.0000).
Em Ofício recebido no dia 3.4.2025, o referido Magistrado discorreu acerca dos
acontecimentos processuais que precederam a decretação da prisão e das razões para a sua
imposição (Evento 14 - HC 7000196-81.2025.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar acostou Parecer em 4.4.2025,
assinado pelo Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, no qual se manifestou
pelo conhecimento do HC e, no mérito, pela denegação da ordem (Evento 17 - HC 7000196-
81.2025.7.00.0000).
Em 8.4.2025, os Causídicos apresentaram memoriais, nos quais reiteram os
argumentos sobre a tese de excesso de prazo da medida cautelar mantida em desfavor do
Paciente, bem como aduzem que a instrução processual se desdobra há mais de 50 dias, o que
violaria o prazo máximo para a referida fase processual na hipótese de réu preso e induziria o
reconhecimento da ilegalidade da medida. (Evento 17 - HC 7000196-81.2025.7.00.0000).
Em 9.4.2025, foi proferida Decisão referente ao pleito liminar, que restou assim
ementada:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. DECISÃO. PEDIDO
LIMINAR. REQUISITOS. PERICULUM IN MORA. CONSTATADO. FUMUS BONI IURIS.
VIOLAÇÃO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AUSENTE. SUMARIEDADE DO
7000196-81.2025.7.00.0000
40001371748 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EXAME. NÃO PERCEPÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR.
I – Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com pedido para imediata soltura de Paciente que
teve prisão preventiva mantida mediante emprego de fundamentação per relationem à Decisão
anterior de decretação da cautelar máxima.
II – Análise do pedido de medida liminar para antecipar os efeitos práticos do Requerido, a
qual se procede mediante exame dos vetores deste tipo de decisão: o perigo na demora em se
conceder o pleito (periculum in mora) e a verossimilhança das teses suscitadas (fumus boni
iuris).
III – O risco na demora é indiscutível em situação de prisão preventiva, uma vez que a espera
pela definição de seu julgamento em Plenário traz, em tese, potencial de grave prejuízo à
pessoa, pois ela permanecerá indevidamente presa, caso sejam confirmadas as suas
alegações.
IV – A gravidade dos fatos postos à apreciação do Magistrado e o grau de complexidade da
instrução implicam, em uma análise perfunctória, em aceitável dilação da marcha processual.
V – Quando os fundamentos trazidos pelo Impetrante não se mostram, em cognição sumária,
suficientes para infirmar as conclusões da Decisão atacada, tem-se por ausente o requisito da
verossimilhança, necessário à concessão de medida liminar.
VI – Pedido liminar indeferido.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos advogados Dr. Rubenique Pereira
da Silva (OAB/SP 351.315) e Dr. Felipe Cassimiro Melo de Oliveira (OAB/SP 459.119) em
favor do civil Willian Cunha Santos contra ato do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da
2ª CJM, que, em Decisões de 27.8.2024 e de 8.11.2024, ratificou a manutenção da prisão
preventiva decretada em desfavor do Paciente devido à persistência dos motivos
autorizadores, com fundamento nos artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, ambos do
CPPM.
Pela admissibilidade, verifico estarem presentes as condições da Ação. A
legitimidade dos Impetrantes está amparada pelo art. 470 do CPPM, com a elasticidade que
lhe é peculiar no Direito brasileiro. Quanto ao interesse de agir, a prisão preventiva causa
limitação à liberdade de locomoção do indivíduo, pois o restringe a uma cela. Os Causídicos
sustentam, resumidamente, que é ilegal a ordem que determinou o recolhimento. Logo, a
situação adequa-se à hipótese do art. 5º, inciso LXVIII, da CR/88, o qual determina que seja
concedido habeas corpus “sempre que alguém sofrer [...] violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Assim, voto pelo conhecimento
deste Habeas Corpus.
A ordem postulada neste HC funda-se na alegação de excesso de prazo na
prisão do Paciente, decorrente de desnecessário prolongamento da fase instrutória, causado
por determinação da autoridade judicial.
7000196-81.2025.7.00.0000
40001371748 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Decisão de acautelamento combatida assentou-se na presença de provas de
materialidade e de indícios suficientes de autoria (art. 254 do CPPM), bem como apontou a
necessidade da prisão para a garantia da ordem pública (art. 255, alínea “a”, do CPPM), pela
conveniência à instrução criminal (alínea “b”) e pela periculosidade do Paciente (alínea “c”).
Este Tribunal já se debruçou sobre os HCs 7000386-78.2024.7.00.0000 e
7000728-89.2024.7.00.0000, os quais, embora tenham por fundamento causas de pedir
diversas, apresentam as mesmas Partes e pedidos idênticos aos deste Writ. Naquelas
oportunidades, assim fundamentou a Corte acerca da presença dos pressupostos da medida:
Quanto ao fumus comissi delicti, isto é, a prova do fato delituoso somada aos indícios
suficientes de autoria, na oportunidade da apreciação do primeiro Writ assim fundamentou o
Tribunal, por oportunidade do julgamento do HC 7000386-78.2024.7.00.0000:
“[...] a prova da ocorrência de fato delituoso restou devidamente comprovada,
porquanto não exsurge qualquer dúvida de que 22 armas, sendo 13 Mtr .50, 8 Mtr
MAG 7,62 e 1 Fuzil (Fz) FAL 7,62 foram desviadas do AGSP, com a finalidade de serem
ilegalmente comercializadas para organizações criminosas dos Estados do Rio de
Janeiro e São Paulo. Portanto, o primeiro requisito, contido na alínea ‘a’ do art. 254 do
CPPM, encontra-se suficientemente demonstrado.
Quanto ao pressuposto da alínea ‘b’, qual seja, a presença de indícios suficientes de
autoria, constata-se que as fontes de prova elencadas pelo Órgão Acusatório
ultrapassaram a barreira do standard estabelecido pela lei processual penal para a
autorização de uma imposição de medida cautelar de natureza pessoal.
Inicialmente, não se pode descartar o conteúdo da denúncia apócrifa, enviada via
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Na citada revelação de 30.10.2023, o
Denunciante alega ter visto as armas oriundas do furto no AGSP que ainda não haviam
sido encontradas até aquela data, bem como que essas estariam escondidas na casa de
dois integrantes da organização criminosa – PCC, denominados Will e Silvio. Após
apontar o endereço da referida casa, acrescentou que as armas foram apresentadas
pelo Paciente durante um churrasco em sua casa, ocorrido no final de semana
antecedente à denúncia. Ao final, afirmou que Willian Cunha Santos e Silvio Simões
Silva eram sócios e membros do PCC e possuíam quatro casas no condomínio
(conforme consta do Relatório de Investigação de 30.10.2023, da Delegacia Seccional
de Polícia de Carapicuíba - folhas digitais 43 a 53, item 2 do evento 1 da Petição
criminal 7000112-54.2024.7.02.0002).
Em que pese o Delegado da PC-SP tenha afastado, nas informações prestadas a este
Juízo, o envolvimento do Paciente nos fatos investigados por sua corporação, essa
conclusão não nos parece ser dotada do acerto e da prudência que este caso requer.
Não se desconhece que, do resultado da busca e apreensão em quatro endereços
apontados na denúncia como residências de Willian Cunha Santos e Silvio Simões Silva,
nada foi identificado em desfavor do Paciente, ao passo que, na residência de Silvio,
cujo imóvel seria objeto de contrato de locação entre esses, foram encontradas
munições de armas de pesado calibre.
É de grande relevo destacar, entretanto, que entre a data dos fatos narrados na
denúncia anônima e o momento da realização da busca e apreensão domiciliar,
transcorreu lapso temporal de três ou quatro dias. Esse intervalo, embora por um lado
não deponha precisamente contra o Paciente, por outro, não afasta a plausibilidade dos
elementos contidos na denúncia, pois torna crível a existência de armas naquela
localidade, no período revelado.
7000196-81.2025.7.00.0000
40001371748 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outro elemento que corrobora a existência de fontes de provas suficientes para
autorizar a segregação cautelar do Paciente consiste no depoimento apresentado por
Silvio Simões Silva perante a autoridade de Polícia Judiciária Militar. Depois de
concluído o cumprimento de diligências de busca e apreensão em sua residência, em
16.2.2024, oportunidade em que foram realizadas apreensões de aparelhos celulares,
esse Corréu espontaneamente respondeu às perguntas realizadas, consoante Termo de
Inquirição de Indiciado, produzido na mesma data (evento 215 do IPM 7000217-
65.2023.7.02.0002), cujos fragmentos a seguir estão transcritos:
‘Respondeu que no dia 7 SET 23, no período da tarde, Vagner (Cabo Tandu) chegou na
oficina em que ele (Sílvio) trabalhava, no Município de Itapevi-SP, ao lado direito da
casa de número 95, na Rua Antonio Bruno, Jardim da Rainha, Itapevi - SP, 06656-370.
Nessa oportunidade, se recorda que o Cabo Tandu chegou com a pickup Ranger de cor
branca, estacionou no interior da oficina, abriu a caçamba e mostrou 9 metralhadoras
grandes. O Jonathan, primo no Cabo Tandu, que já estava no local, começou a conferir
o armamento e realizar a troca de peças, desmontando as metralhadoras. Deixaram as
metralhadoras no chão da oficina e o Cabo Tandu partiu, pois informou que tinha que
voltar para trabalhar. Jonathan ficou mais um pouco e depois foi embora.
[...] que entrou em contato com o André, que tinha contato com um tal de ‘Baianinho’,
que designou uma outra pessoa para buscar as armas. Pouco antes do anoitecer,
encostou uma caminhonete Amarok e as armas foram embarcadas na caçamba e
levadas para o lugar que não era do seu conhecimento. No dia seguinte, o André
retornou contato reclamando que o armamento estava faltando peças, diante disso,
entrou em contato com Jonathan, que avisou o Cabo Tandu e no dia 11 SET 23,
segunda-feira, ele (Cabo Tandu), retornou com a pickup Ranger mais 12 (doze)
metralhadoras e um fuzil, que serviria para recompletar as peças dessas primeiras 9
(nove) metralhadoras.
[...] que algumas foram para o Rio de Janeiro e outras permaneceram em São Paulo.
Que após comentar com William sobre a necessidade de ter um local para guardar as
armas que ficaram em São Paulo, este ofereceu o sítio que alugava em São Roque, já
que seria mais seguro e não despertaria suspeitas. As mencionadas armas estavam no
sítio (localizado próximo ao Portal de São Roque no Parque Varaguera) alugado por
William Cunha Santos, seu ‘pai de consideração.’ (Grifo nosso)
Importante destaque dever ser feito à minuciosidade dos relatos apresentados por Silvio
Simões Silva, que correspondem exatamente ao conteúdo dos depoimentos produzidos
pelos demais Investigados. Esse Corréu cita os nomes dos envolvidos na negociação
das armas, os veículos utilizados para o transporte das armas, as datas dos
acontecimentos, bem como o destino dos armamentos, com detalhes que não destoam
das informações obtidas por outras fontes de provas.
Nesse sentido, não se verificam motivos para recusar a veracidade do trecho em que ele
narra a participação do Paciente na ocultação do armamento. A propósito, o próprio
Paciente relata que tem proximidade com o mencionado Corréu, inclusive por meio de
conversas telefônicas, e sequer indicou qualquer motivo para cobrir de descrédito o
depoimento deste, no que se refere a sua participação na empreitada criminosa.
Em complemento, some-se a esses componentes nova fonte de prova indiciária que
demonstra o vínculo entre o Paciente e Jesser Marques Fidelix, o “Capixaba”, que
teria concluído negociações com Silvio Simões Silva, no período de 7 a 11.9.2023, para
a aquisição de 8 Mtr .50, 4 Mtr MAG e 1 Fz FAL 7,62 e que teria oferecido o valor de
R$120.000,00 por cada Mtr .50 M2 e de R$ 50.000,00 por cada Mtr. 7,62 M971 MAG.
Esse novo elemento é resultado de conclusões obtidas pela PC-RJ, constante de
Relatório, de 26.3.2024, juntado nos itens 7 e 8 do evento 1 dos autos do Pedido de
Prisão Preventiva 7000108- 17.2024.7.02.0002.
7000196-81.2025.7.00.0000
40001371748 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse Relatório, os investigadores daquela instituição policial identificaram que
Crislaine da Silva recebeu, no período de 6.4.2023 a 6.10.2023, o valor de R$
85.630,00 oriundos de uma conta corrente bancária sob titularidade de Ticiane Souza
Costa. Salienta-se que Crislaine da Silva tem por companheiro Willian Cunha Santos,
conforme declarado nos autos desse HC pelos impetrantes, ao passo que Ticiane Souza
Costa é esposa/companheira de Jesser Marques Fidelix.
Como é notório em crimes perpetrados por organizações criminosas, os seus
integrantes tomam todas as providências para ocultarem suas movimentações
financeiras, até mesmo por intermédio de terceiros. Embora reconheçamos que tal
constatação não pode ser considerada como axiomática, neste momento processual, em
que se busca salvaguardar a garantia da ordem pública e o interesse da integridade da
instrução criminal, essa fonte de prova apresenta relevância incontestável para a
Decisão de manutenção da prisão preventiva.”
[...]
Embora alguns desses elementos tenham se fragilizado durante a instrução criminal, não há
como admitir a tese de que todos foram aniquilados, como pretende a Defesa.
Inicialmente, a Denúncia anônima, por meio da qual as autoridades policiais receberam a
informação de que as armas estariam nas residências do Paciente e de Silvio Simões Silva, de
fato teve sua credibilidade minorada após as conclusões do Delegado de Polícia presidente da
investigação.
Neste instante, não se pretende declarar que o contido na mencionada comunicação de crime
via aplicativo de WhatsApp seja falso, haja vista que essa ainda encontra plausibilidade ao
considerarmos que, entre a data dos fatos narrados na Denúncia e o momento da realização
da busca domiciliar conduzida pelas autoridades policiais civis nas residências do Paciente e
de Silvio transcorreu intervalo de três ou quatro dias, tempo suficiente para que as armas
pudessem ser retiradas antes da ação dos agentes estatais.
Por ora, pode-se concluir apenas que esse elemento de informação, por si só, é insuficiente
para a manutenção de qualquer medida cautelar.
O segundo componente que materializa o fumus comissi delicti é o depoimento do corréu
Silvio Simões Silva. Como citado acima, inicialmente, esse Corréu narrou, perante o
Encarregado do IPM, que Wiliam Cunha Santos teria fornecido local para a guarda dos
armamentos subtraídos, declaração que indica, de forma bastante nítida, a participação do
Paciente na empreitada destinada ao comércio das armas de fogo subtraídas do Arsenal de
Guerra.
Todavia, durante o interrogatório judicial Silvio Simões Silva retratou-se de todas as
afirmações declaradas no Inquérito e mencionou ter sofrido coação, ameaças e violência
verbal por parte das autoridades militares, durante a busca e apreensão em sua residência, na
condução à Organização Militar, bem como ao longo da prestação de suas declarações.
(evento 801 do APM 059-73.2024.7.02.0002).
Em que pese as declarações acima, a opção adotada pelo mencionado Corréu, no sentido de
prestar depoimento totalmente oposto ao apresentado durante o IPM não favorece de forma
alguma o Paciente. Isso ocorre, pois as declarações de Silvio Simões Silva se mostram
totalmente desconexas com as demais provas produzidas no decorrer da investigação criminal
e da instrução processual.
No interrogatório, esse Corréu não se limitou apenas a descartar a coadjuvação do Paciente
nos fatos delituosos, mas também buscou negar sua relação com Jonathan Naylton dos Santos,
Felipe Ferreira Barbosa, Vagner da Silva Tandu e Jesser Marques Fidelix, todos estes Corréus
7000196-81.2025.7.00.0000
40001371748 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sobre os quais recaem fortíssimos indícios de autoria e materialidade.
Ademais, Silvio Simões Silva, embora tenha também negado sua própria participação, não foi
capaz de apresentar uma tese defensiva minimamente coerente. Suas declarações se
mostraram levianas, carentes de qualquer de argumentação razoável e não foram capazes de
responder com o mínimo de fidedignidade às perguntas realizadas pelo Juiz e pela Acusação.
[...]
Nesse sentido, em razão da ausência de harmonia das afirmações apresentadas por Silvio
Simões Silva, não nos parece crível que o depoimento prestado perante a autoridade policial
tenha sido maculado por qualquer tipo de violência ou coação por parte dos policiais.
Em acréscimo, o conjunto de evidências que paira sobre o mencionado Interrogando e o
vincula aos demais Denunciados (Jonathan Naylton dos Santos, Felipe Ferreira Barbosa,
Vagner da Silva Tandu e Jesser Marques Fidelix), impede que se outorgue plausibilidade às
suas alegações, as quais, neste segundo instante, se mostram diametralmente opostas às
declarações fornecidas durante o IPM e, por isso, desprovidas de credibilidade.
Por conseguinte, o teor apresentado em sede de investigação policial ainda dispõe de
relevante valor probatório apto a evidenciar os indícios de coautoria do Paciente nos eventos
objeto da APM 059-73.2024.7.02.0002.
Ao avançar à terceira fonte, é exatamente nessa que incidem os indícios probatórios mais
robustos para a concretização do fumus comissi deliciti. Trata-se de transferências bancárias
de grande importância, recebidas pelo Paciente por meio da conta bancária de sua
companheira, Crislaine da Silva.
O Paciente reconhece que não utiliza sua conta bancárias própria, e que faz uso da conta da
esposa para realizar suas movimentações. Quanto ao ponto, as seguintes transações
financeiras foram identificadas na conta corrente de titularidade de Crislaine da Silva:
a) na data de 25.8.2023, recebeu R$ 4.000,00 da conta pertencente a Jesser Marques Fidelix
e R$ 31.000,00 oriundos da conta de Ticiane Souza Costa, esposa de Jesser;
b) no dia 11.9.2023, recebeu R$ 7.000,00 de Isabela Souza Costa, cunhada de Jesse Marques
Fidelix e R$ 58.000,00 de Ticiane Souza Costa; bem como transferiu R$ 1000,00 para Silvio
Simões Silva;
c) no dia seguinte, 12.9.2023, outros R$ 30.000,00 foram pagos também para Silvio Simões
Silva;
d) em 30.9.2023, recebeu R$ 19.000,00 de Cláudio Aldo Ferreira; e
e) em 5.10.2023, recebeu mais R$ 4.000,00 de Cláudio Aldo Ferreira.
Salienta-se que Jesser Marques Fidelix encontra-se também em prisão preventiva e, ao lado
do falecido André Fernandes de Oliveira, foi responsável por receber de Silvio Simões Silva
13 das 22 armas subtraídas e, posteriormente, conduzi-las ao Rio de Janeiro, a fim de serem
revendidas a integrantes do crime organizado daquela cidade.
[...]
Embora tenha alegado conhecer Cláudio Aldo Ferreira e afirmado que são vizinhos de
condomínio, o Paciente esquivou-se de identificar a voz do mencionado civil no momento em
que assistiu aos vídeos gravados no dia 8.9.2024, no qual uma pessoa, em evidente atividade
7000196-81.2025.7.00.0000
40001371748 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de comércio ilegal e clandestino de armas, providencia a vistoria e embalagem de parte do
armamento subtraído.
Cabe destacar que é de Cláudio Aldo Ferreira a voz reconhecida por meio de perícia fonética,
que atestou a identificação com alto grau de certeza. Essa perícia foi realizada por meio de
comparação com gravações da voz de Cláudio obtidas por meio de compartilhamento de
provas autorizado pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí,
responsável pela decretação da prisão preventiva desse indivíduo por suposto envolvimento
em esquema de tráfico de drogas em âmbito nacional e internacional.
Portanto, está mantido o primeiro pressuposto da prisão preventiva.
No tocante ao segundo pressuposto para medida cautelar de natureza pessoal, não houve
qualquer modificação das circunstâncias verificadas por ocasião do primeiro HC. Naquela
oportunidade, o Tribunal, corroborando as convicções do Juízo a quo, assim motivou:
“[...] Importante retomar a operação policial conduzida pela Policia Civil de São
Paulo, em 21.10.2023, que buscava rastrear e recuperar parte das armas que ainda se
encontraram em São Paulo, na qual os agentes estatais foram recepcionados por
intenso disparo de arma de fogo e que ao final resultou apenas em danos materiais às
viaturas policiais. Em que pese, não tenha sido possível quem eram os indivíduos em
razão terem fugido, as Mtr por eles abandonadas e apreendidas pelos policiais são as
mesmas que estariam sido ocultadas por Silvio e Willian, o qual, segundo Silvio, teria
ofertado local de homizio em um sítio, conforme já exposto acima. Tais constatações, se
por um lado não permite a certeza, por si só, de sua participação no ataque contra os
policiais, por outro, fortalecem os indícios da periculosidade do agente e sugerem que
sua liberdade coloca em risco o andamento das investigações.
Ademais, não pode ser omitido que o grupo de criminosos, composto de militares e
civis, cada qual com sua parcela de conduta, teve a audácia de subtrair 22 armamentos
de pesado calibre de uma Organização Militar Federal para, em seguida, coloca-los a
disposição do tráfico interno, ou até mesmo internacional, de drogas e armamento. A
ousadia da empreitada criminosa demonstra também a periculosidade dos integrantes
do esquema, cenário esse que impõe a continuidade da medida cautelar mais gravosa.
Por derradeiro, é se destacar que, não obstante a atuação intensa do Exército
Brasileiro, da Policia Civil de São Paulo e da Policia Civil do Rio de Janeiro, duas Mtr
.50, cujo poder destrutivo é destinado para defesas anticarro e antiaérea, ainda não
foram encontradas e podem estar nesse momento fortalecendo o poderio bélico das
principais organizações criminosas do país e do exterior. Dessarte, a capacidade de
articulação demonstrada pelo Acusados na Ação Penal 7000059-73.2024.7.02.0002/SP,
dentre os quais figura o Paciente deste HC segundo proeminentes indícios probatórios,
recomendam a conservação da prisão cautelar nos termos impostos pela instância
primeva.” (grifos no original)
A decisão judicial definitiva, que versa sobre a segregação cautelar provisória,
sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus. Significa dizer que, em consonância com o art. 259
do CPPM, o juiz pode revogar a prisão se os motivos que a sustentaram deixarem de existir
durante o processo, bem como pode decretá-la novamente se surgirem novas razões que a
justifiquem.
Em outras palavras, a validade dessa decisão judicial não sofrerá alterações até
que venham a ocorrer novos fatos relevantes ao processo, abastecidos de força suficiente para
afastar os pressupostos legais anteriormente verificados. Na ausência dessas alterações, a
7000196-81.2025.7.00.0000
40001371748 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

justificativa original permanece válida para manter integralmente a medida restritiva de
liberdade imposta.
No caso em comento, a Decisão Judicial firmada pela Corte, por ocasião do HC
7000728-89.2024.7.00.0000, não perdeu seu caráter definitivo, porquanto não sobrevieram
aos autos modificações no cenário fático e processual que dão a ela sustento, tanto é verdade
que os Impetrantes sequer trouxeram elementos argumentativos nesse sentido.
Já em relação à ponderação fulcral deste Writ, também não se verifica
adequação jurídica nas razões de pedir apresentadas pelos Impetrantes. Narram que, após a
apresentação das Alegações Finais na APM 7000059-73.2024.7.02.0002, a Defesa pleiteou a
concessão da liberdade provisória, porém o Magistrado de primeiro grau deixou de apreciar a
pretensão deduzida e determinou uma série de diligências adicionais.
Apontam que, em razão do injustificado prolongamento da fase de instrução
criminal, a prisão preventiva teria se tornado ilegal e merece ser revogada. Aduzem que as
diligências complementares determinadas pelo Magistrado não impedem a análise da medida
cautelar e “impõem um excesso de prazo desproporcional, em prejuízo ao direito à razoável
duração do processo”.
Não assiste razão aos Impetrantes.
Não somente no Brasil, mas em todos os países democráticos, não se contesta a
relevância do princípio da razoável duração do processo para o atual estágio de
desenvolvimento das ciências jurídicas. Na esteira do Direito europeu (art. 6.º, 1, da
Convenção Europeia de Direitos do Homem) e americano (art. 8.º, 1, da Convenção
Americana sobre Direitos Humanos), bem como a exemplo de várias Constituições europeias
(art. 111, segunda parte, Constituição italiana; art. 24, segunda parte, Constituição espanhola;
art. 20, terceira parte, Constituição portuguesa), nossa Carta Política também volta sua
atenção para a importância da prestação da tutela jurisdicional em tempo adequado.
Tal primado foi inserido no inciso LXXVIII do art. 5º, da CR/88, por força do
Poder Constituinte Derivado Reformador, consubstanciado na Emenda Constitucional 45, de
2004, e estabelece que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Sobre essa garantia constitucional, Gilmar Mendes enfatiza que:
[...] a duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta
a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da
dignidade da pessoa humana, na medida em que permite a transformação do ser humano em
objeto de processos judiciais. (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional.
São Paulo: Saraiva, 2007.)
Todavia, o direito ao processo com duração razoável ou célere não permite a
equivocada concepção de um direito a um processo açodado, precipitado, no qual se prestaria
uma jurisdição rápida ao custo de negligenciar outros valores também caros ao devido
processo legal, tais como a imparcialidade e a independência do órgão judicial, o
contraditório, a ampla defesa, a igualdade formal e material das partes, a publicidade das
audiências e o direito à prova.
7000196-81.2025.7.00.0000
40001371748 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo contrário, um processo penal com duração razoável é aquele que não
permite espaços para a morosidade estatal e, ao mesmo, preserva as garantias e os direitos das
partes. Acerca do correto alcance desse princípio, transcrevo trecho de doutrina especializada
no tema:
O direito à duração razoável do processo não constitui e não implica direito a processo rápido
ou célere. As expressões não são sinônimas. A própria ideia de processo já repele a
instantaneidade e remete ao tempo como algo inerente à fisiologia processual. A natureza
necessariamente temporal do processo constitui imposição democrática, oriunda do direito
das partes de nele participarem de forma adequada, donde o direito ao contraditório e os
demais direitos que confluem para organização do processo justo ceifam qualquer
possibilidade de compreensão do direito ao processo com duração razoável simplesmente
como direito a um processo célere. O que a Constituição determina é a eliminação do tempo
patológico – a desproporcionalidade entre duração do processo e a complexidade do debate
da causa que nele tem lugar. Nesse sentido, a expressão processo sem dilações indevidas,
utilizada pela Constituição espanhola (art. 24, segunda parte), é assaz expressiva. O direito ao
processo justo implica sua duração em “tempo justo”. (SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de
Direito Constitucional – 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017).
Nesse sentido, a aferição da razoabilidade de um processo não pode ser
constatada por meio de parâmetros abstratos. Ela demanda o exame casuístico da questão
submetida a julgamento e, em se tratando de processo penal militar, considera, entre outros
critérios, a quantidade de acusados, a gravidade dos delitos imputados, a complexidade dos
fatos, além da profundidade e da amplitude do arcabouço probatório. Não destoa desse
entendimento a dissertação de Kildare Gonçalves Carvalho:
O caráter da razoável duração do processo, que deve ser aferido diante do caso concreto,
envolve três critérios principais: a complexidade da questão de fato e de direito discutidas no
processo, o comportamento das partes e de seus procuradores e a atuação dos órgãos
jurisdicionais. (CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. Volume 2 - Direito
Constitucional Positivo. 21 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2015. p.172).
Assim, as conclusões dos Impetrantes não traduzem o acerto necessário para
autorizar o relaxamento da prisão, uma vez que não foram revelados elementos
caracterizadores da desídia, morosidade ou lentidão na atuação do órgão de Acusação ou do
Juízo.
In casu, não se tem dúvida acerca do elevado grau de complexidade do objeto
analisado na APM 7000059-73.2024.7.02.0002. Trata-se de processo destinado a apurar fato
grave, o qual versa sobre a subtração de 21 Metralhadoras automáticas .50 e 1 um Fuzil
Automático Leve 7,62mm de uma Unidade Militar do Exército Brasileiro, além da colocação
desse arsenal à disposição do tráfico interno e internacional de armas. As imputações de
diversos delitos relacionados a esses fatos recaem sobre nove Acusados militares e civis,
alguns desses com suspeita de integrarem a principal organização criminosa do Estado de São
Paulo, com ramificações em todo território nacional e em países da América do Sul e da
Europa.
Ademais, conforme informações prestadas pelo Juízo, além de provas
documentais e periciais e de quebras de sigilo, foram realizados os interrogatórios dos 9
Acusados e a prova testemunhal demandou, até o momento, a oitiva de 41 pessoas.
7000196-81.2025.7.00.0000
40001371748 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe ressaltar que a Denúncia foi oferecida em 27.2.2024 e, em sintonia com o
recente entendimento proferido pelo Pretório Excelso no Recurso Ordinário em Habeas
Corpus (RHC) 142.608, aos Acusados foi observado o direito à apresentação de Resposta à
Acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A do CPP. Assim, a citação de todos os Réus e a
promoção dessa defesa prévia à fase instrutória demandaram razoável lapso temporal até o
instante processual de produção probatória, cuja fase se iniciou em 15.7.2024.
Portanto, ao considerarmos a pluralidade de Acusados, a complexidade dos
fatos, a densidade da prova e, principalmente, o quão avançada já se encontra a marcha
processual (fase de saneamento - art. 430 do CPPM), não vislumbramos qualquer indicativo
de letargia do aparato estatal. Pelo contrário, ficou evidente a profícua labuta daquela
instância da Justiça Militar na tentativa de prestar melhor tutela jurisdicional ao caso.
A propósito, cito compreensão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE. 1. A
razoável duração do processo, que não se traduz necessariamente em processo rápido ou
célere, e melhor se exprime em processo sem dilações indevidas, não pode ser
descontextualizada do caso criminal. 2. Em lides complexas, envolvendo crimes de acentuada
gravidade concreta, há que tolerar alguma demora na instrução. Os prazos processuais não
são inflexíveis, devendo se amoldar às necessidades da vida. 3. Habeas corpus denegado.
(STF. HC 107.202. Rel. Min. p/ Acordão Rosa Weber. Julgado em 3.4.2012. Publicado em
7.8.2023).
Por derradeiro, acerca das consequências jurídicas da inobservância do art. 390
do CPPM, também não assiste razão aos Impetrantes. É bem verdade que o legislador
estabeleceu um prazo ideal para a conclusão de todos os processos penais conduzidos sob a
regência do referido Código, fixando o limite de 90 dias para a conclusão da instrução
criminal quando se tratar de réu solto, e reduzindo-o para 50 dias quando o réu estiver preso.
Todavia, doutrina e jurisprudência são pacíficas em admitir que tais prazos são
impróprios, pois sua inobservância não gera nulidades para o processo. Ademais, estando o
réu submetido à segregação cautelar, a extrapolação do prazo de 50 dias somente conduzirá à
ilegalidade da prisão na hipótese de injustificada morosidade da atuação dos agentes estatais.
Quanto ao ponto, transcrevo o seguinte julgado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE
PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DECISÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. [...] EXCESSO DE PRAZO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] . Concernente ao alegado
excesso de prazo, é bem verdade que o art. 390 do CPPM estabelece o prazo de 50
(cinquenta) dias para o encerramento da instrução criminal, estando o acusado preso,
contados do recebimento da exordial. Sucede que o prazo legal funciona como um
parâmetro geral, uma vez que pode variar à luz da dificuldade ou da menor complexidade de
cada processo, bem assim em razão da prática de atos processuais pela própria defesa. Desse
modo, o mero transcurso, por si só, dos prazos processuais legalmente previstos não tem o
condão de acarretar o automático relaxamento da reclusão cautelar, devendo ser ponderado
o caso concreto, no qual o Juízo a quo efetivamente empreendeu esforços para o término da
instrução processual em lapso temporal bastante razoável. Ordem denegada, na parte em que
conhecida. Decisão por maioria. (STM. HC 7000507-48.2020.7.00.0000. Rel. Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 15.10.2020. Publicado em 28.10.2020).
7000196-81.2025.7.00.0000
40001371748 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme suficientemente fundamentado acima, a singularidade dos
acontecimentos apurados neste processo necessariamente impõe o alongamento da marcha
processual, seja pela profusão probatória, seja pela inarredável observância de todas as
garantias constitucionais dos Acusados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de julgar improcedente o Habeas
Corpus impetrado, para negar a ordem pleiteada e manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a prisão preventiva decretada em desfavor de Willian Cunha Santos.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371748v4 e do código CRC 8b01ba29.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 03/06/2025, às 18:19:07
7000196-81.2025.7.00.0000
40001371748 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR